Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS ESTÉTICOS. DESPESAS COM TRATAMENTO. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12/02/2023. A apelante aduz que não deu causa ao acidente e impugna os pleitos indenizatórios, almejando a sua exclusão ou redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve culpa exclusiva da ré ou concorrente das partes pelo acidente; (ii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de indenização à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial e as provas juntadas demonstram que a ré efetuou manobra de conversão à esquerda sem adotar as cautelas necessárias, o que configurou sua culpa exclusiva no acidente. Não se comprovou a alegada culpa concorrente por parte do condutor da motocicleta em que estava a autora.
4. A teor do disposto nos artigos 944 e 949 do Código Civil, ainda que sob o título de indenização por dano material, é devida a reparação à autora, pois houve a comprovação dos gastos necessários para o tratamento do dano estético advindo do acidente.
5. Embora a autora tenha sofrido lesão física, o montante fixado é desproporcional e ultrapassa a média jurisprudencial para casos semelhantes, justificando-se a redução para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva pelo acidente de trânsito é do condutor que realiza manobra de conversão sem as devidas cautelas, mesmo que acione a seta indicativa. 2. Havendo lesão ou outra ofensa à saúde, cabe ao ofensor indenizar o ofendido quanto às despesas do tratamento, o que possibilita o ressarcimento da autora pelos gastos relativos ao tratamento do dano estético. 3. A indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, podendo ser reduzida se considerada excessiva.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V e X; CC, arts. 186, 927, 944; CTB, arts. 28, 34, 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; STJ, REsp 318.379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdãos 1857071, 18115201 e 1873208.